Tribunal: TJSP
Processo: 1002954-76.2015.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CLÁUSULA PENAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DOS EMBARGANTES
- Execução referente à clausula penal prevista em Termo de Composição Amigável para Retirada de Sócio de Sociedade Limitada - Insurgência dos embargantes – Não cabimento – Não há óbice no ajuizamento de execuções distintas para a cobrança dos valores referentes às parcelas inadimplidas,

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CLÁUSULA PENAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DOS EMBARGANTES
- Execução referente à clausula penal prevista em Termo de Composição Amigável para Retirada de Sócio de Sociedade Limitada - Insurgência dos embargantes – Não cabimento – Não há óbice no ajuizamento de execuções distintas para a cobrança dos valores referentes às parcelas inadimplidas, representadas por notas promissórias, e a presente ação, que versa sobre a cláusula penal expressamente prevista no termo firmado entre as partes - Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002954-76.2015.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que são apelantes FARID
CARVALHO MAUAD, EDMUNDO CARVALHO MAUAD e PAULA MARCIA
MEINBERG MAUAD, é apelado RANDYLL SCOTT TAVORA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002954-76.2015.8.26.0066 -Voto no 32334
2
Apelação Cível no 1002954-76.2015.8.26.0066
Apelantes: Farid Carvalho Mauad, Edmundo Carvalho Mauad e
Paula Marcia Meinberg Mauad
Apelado: Randyll Scott Tavora
Juiz: Renato dos Santos
Comarca: Barretos 3a Vara Cível
Voto 32334
EMBARGOS À EXECUÇÃO
CLÁUSULA
PENAL
-
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA

APELAÇÃO
DOS
EMBARGANTES
- Execução referente à clausula penal prevista em
Termo de Composição Amigável para Retirada de
Sócio de Sociedade Limitada - Insurgência dos
embargantes Não cabimento Não há óbice no
ajuizamento de execuções distintas para a
cobrança dos valores referentes às parcelas
inadimplidas,
representadas
por
notas
promissórias, e a presente ação, que versa sobre
a cláusula penal expressamente prevista no
termo firmado entre as partes - Sentença mantida
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença
(fls. 143/146) que julgou parcialmente procedentes os embargos1
opostos por Farid Carvalho Mauad, Edmundo Carvalho Mauad e
Paula Marcia Meinberg Mauad à execução de título de
extrajudicial2 que lhes move Randyll Scott Tavora, para “declarar a
inexigibilidade no processo de execução n.o 1007030-80.2014 da
cláusula penal moratória relativa à parcela 13/44 da nota promissória
1 Valor da causa: R$ 280.040,45, em abril de 2015. Sentença disponibilizada no
DJE em 07.07.2017.
2 Valor da causa: R$ 280.040,45, em setembro de 2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002954-76.2015.8.26.0066 -Voto no 32334
3
que constitui título executivo no feito 0008920-13.2010 que tramita
na Eg. 1a Vara Cível de Barretos”.
Condenados
os embargantes ao
pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da causa devidamente
corrigido desde a distribuição.
Recorrem os embargantes buscando
a reforma integral da decisão sustentando, em síntese, que i) a
cláusula penal executada no presente caso possui nítido caráter
compensatório e não moratório, tendo sido estipulada para a
hipótese de inadimplemento; ii) nos termos do artigo 411 do Código
Civil, a cláusula penal moratória deve ser exigida “juntamente” com o
desempenho da principal; iii) a pretensão está prescrita, uma vez
que o termo inicial do prazo prescricional é aquele em que violado o
direito; iv) é impossível a execução da cláusula penal cinco anos
após o inadimplemento contratual e depois de executada a
obrigação principal; v) incidiu no caso em tela o instituto da
preclusão do direito do apelado em exigir os valores a título de
cláusula penal, já que teve a plena oportunidade de executar o
termo de composição amigável para retirada de sócio de sociedade
limitada, ou até mesmo vincular a execução das notas promissórias
aos seus termos, atraindo, assim, a incidência da clausula penal,
quando do inadimplemento da obrigação; vi) incidiu no caso em tela
o instituto da supressio, já que a atitude do apelado em não exercer
o seu direito no momento em que teve a oportunidade criou para os
apelantes a expectativa de que não seria mais exercido.
O
recurso
foi
respondido
(fls.
194/204)
Inicialmente o recurso foi distribuído à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002954-76.2015.8.26.0066 -Voto no 32334
4
1a Câmara de Direito Privado, sob a relatoria da Des. Christine
Santini, que representou ao Presidente da Seção de Direito Privado,
diante de equívoco na distribuição do recurso.
Acolhida
a
representação,
foi
determinada a redistribuição do feito a uma das Câmaras entre a 11a
a 24a, bem como 37a e 38a da Seção de Direito Privado (fl. 211).
É o relatório.
Nos autos da execução de título
extrajudicial (Processo no 1007030-80.2014.8.26.0066) o exequente,
ora apelado, afirma ser credor da quantia de R$ 280.040,45
(duzentos e oitenta mil, quarenta reais e quarenta e cinco centavos),
referente à clausula penal prevista em TERMO DE COMPOSIÇÃO
AMIGÁVEL PARA RETIRADA DE SÓCIO DE SOCIEDADE LIMITADA que
restou inadimplido.
De acordo com o termo firmado entre
as partes, os executados pagariam ao apelado o valor de R$
1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) em 44 parcelas de R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sendo o vencimento da primeira
em 01.09.2008 e da última em 01.04.2012. Foram emitidas 44 notas
promissórias e constou do termo cláusula penal para a hipótese de
inadimplemento no equivalente a 20% do valor de cada parcela em
mora.
Registre-se que foram ajuizadas três
ações de execução (Processos no 0008920-13.2010.8.26.0066,
0005045-98.2011.8.26.0066 e 0011052-72.2012.8.26.0066) para o
recebimento de quantia correspondente às notas promissórias, sem
a inclusão do valor da cláusula penal.
Opostos os presentes embargos à
execução pelos embargantes, ora apelantes, em que sustentam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002954-76.2015.8.26.0066 -Voto no 32334
5
impossibilidade de cobrança da cláusula penal, uma vez que a
obrigação principal já foi executada; a impossibilidade de execução
da obrigação acessória separadamente da principal; a preclusão do
direito do embargado em exigir valores a título de cláusula penal; a
incidência do instituto da supressio; a ocorrência da prescrição; e
excesso de execução.
Sobreveio a r. sentença que deve ser
confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os
quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir, nos
termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal
de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O
D.
Magistrado
analisou
detidamente os elementos dos autos concluindo pela parcial
procedência dos embargos.
Como bem constou da r. sentença
recorrida:
“No mérito, a controvérsia posta entre
embargantes e embargados reside na definição da
natureza da cláusula penal incluída na avença firmada
entre as partes e na possibilidade de execução cumulada
da cláusula penal com a obrigação principal.
Quanto
ao
primeiro
ponto,
o
instrumento do Termo de Composição Amigável para
Retirada de Sócio de Sociedade Limitada copiado às fls.
24/27 em sua Cláusula 5 prevê a existência de cláusula
penal nos seguintes termos:
"5. Fica estabelecida CLÁUSULA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002954-76.2015.8.26.0066 -Voto no 32334
6
PENAL na hipótese de inadimplemento de qualquer das
parcelas
previstas
na
cláusula
'2',
no
percentual
equivalente a 20% (vinte por cento) do valor de cada
parcela em mora, acrescido de correção monetária e juros
legais de 1% (um por cento) ao mês, tudo sem prejuízo do
disposto na Cláusula '4'." (fls. 25 grifos nossos)
Depreende-se
da
cláusula
ora
transcrita que a cláusula penal incluída na avença
celebrada
foi
estipulada
para
a
hipótese
de
inadimplemento e expressamente ressalvou a aplicação
dos arts. 474 e 475 do CC, prevendo a faculdade do credor
exigir a resolução do contrato ou seu integral cumprimento,
podendo em qualquer situação pleitear indenização.
Não houve alegação na inicial de
qualquer vício de consentimento, razão pela qual deve-se
concluir que as partes declararam sua vontade livre de
qualquer empeço, sendo igualmente de rigor concluir pela
validade do negócio jurídico aqui em exame.
Imperioso
recordar
que
os
contratantes são pessoas naturais exercentes de atividade
empresarial e profissionais de nível superior, aplicando-se
à espécie o disposto no Enunciado 21 da I Jornada de
Direito Comercial o qual consigna que "Nos contratos
empresariais, o dirigismo contratual deve ser mitigado,
tendo em vista a simetria natural das relações interempresariais." Sendo assim, a cláusula penal
prevista na Cláusula 5 do instrumento do negócio jurídico é
cláusula penal moratória, aplicando-se-lhe o regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002954-76.2015.8.26.0066 -Voto no 32334
7
jurídico previsto no art. 411 do CC.
(...)
Desta forma, licita a execução da
cláusula penal moratória pelo embargado, bem como sua
cumulação com a exigência da obrigação principal em vista
de permissivo legal neste sentido.
Afasto a alegação de preclusão, uma
vez que não se está diante de exercício de faculdade
processual, mas sim de pretensão vinculada a negócio
jurídico, motivo pelo qual não há hipótese de fato de
incidência daquele instituto.
Ademais, perfeitamente possível que
o credor ajuíze duas execuções, uma vez que a situação
descrita no art. 780 do CPC versa sobre uma faculdade e
não um dever processual.
No
que
tange
à
arguição
de
prescrição de pretensão executiva, assiste parcial razão
aos embargantes, isto porque a prescrição da pretensão
de exigência da cláusula penal ocorre no mesmo prazo da
obrigação principal no presente caso o prazo quinquenal-
, todavia seu termo inicial é diverso, qual seja, o do
inadimplemento da obrigação principal, uma vez que este
constitui o momento de violação do direito.
Tendo em vista que o primeiro
inadimplemento se deu em 01.09.2009 e a execução foi
ajuizada
em
16.09.2014,
forçoso
concluir
que
a
exigibilidade da cláusula penal moratória referente à
parcela 13/44 deve ser afastada, uma vez que não poderia
ser exigida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002954-76.2015.8.26.0066 -Voto no 32334
8
Destarte, deve ser modificado o título
executivo para que seja excluída da execução n.o
1007030-80.2014 a exigência da cláusula penal moratória
relativa à parcela 13/44 da nota promissória que constitui
título executivo no feito que tramita na Eg. 1a Vara Cível de
Barretos.
Igualmente afasto a alegação de
incidência da supressio, uma vez que, apesar do afirmado
pelos embargantes, havia expectativa legítima de que
havendo o inadimplemento dos devedores, exsurgiria a
pretensão executiva relativa à cláusula penal moratória,
não tendo o embargado renunciado tacitamente à esta
faculdade.
Por derradeiro, rejeito a alegação de
excesso de execução com fulcro na abusividade, uma vez
que o percentual avençado pelas partes (20%) não se
mostra abusivo, constituindo um quinto do valor da
obrigação principal, inexistindo justificativa para redução.
Rejeito
também
a
alegação
de
redução em razão do cumprimento parcial, já que o
percentual
acima
descrito
incide
sobre
a
parcela
descumprida e não sobre o valor integral da obrigação,
inexistindo ilegalidade ou abusividade.”
Em que pese às alegações dos
embargantes, não há óbice no ajuizamento de execuções distintas
para a cobrança dos valores referentes às parcelas inadimplidas,
representadas por notas promissórias, e a presente ação, que versa
sobre a cláusula penal expressamente prevista no termo firmado
entre as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002954-76.2015.8.26.0066 -Voto no 32334
9
E mais não é preciso dizer para que a
r. sentença seja mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11
do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária devida
pelos embargantes apelantes para 15% sobre o valor da causa.
MARINO NETO
Relator